Tribunal: TJSP
Processo: 1017796-86.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017796-86.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado JOSÉ IRÊNIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017796-86.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 11.382 - LA
2
Embargos de Declaração no 1017796-86.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Santos
Embargado: José Irênio dos Santos
Comarca: Santos 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: José Vitor Teixeira de Freitas
Voto no 11.382
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
DESCABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO
CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE

Efeitos
infringentes
ao
recurso

Inadmissibilidade.
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DECLARATÓRIOS

PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de menção aos
dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS em face do acórdão de fls. 73/79,
alegando, em síntese, que o julgado contém omissões e contradições a
serem sanadas. Pleiteia sua declaração, com efeito modificativo, inclusive
para fins de prequestionamento da matéria.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com
o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada mostra-se bastante clara e objetiva,
tendo pontuado todos os argumentos apresentados pelas partes. Ademais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017796-86.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 11.382 - LA
3
ora embargante pretende, em verdade, o reexame da causa e isso porque, a
D. Turma julgadora decidiu contrariamente aos seus interesses. Parece-nos,
inclusive, que a embargante tenta suprir a ausência de apelação em face da
sentença de fls. 67/69.
Confira-se, na toada, entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de
declaração com efeitos meramente infringentes. Eventuais efeitos
infringentes dessa modalidade recursal só são admissíveis como
consequência da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.
Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI: 507591 MG, Relator:
Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“Também improcede a alegação de omissão. O V. Acórdão apreciou
integralmente a questão, donde se conclui que os embargos tão só
desvelam o inconformismo da embargante em relação à solução
albergada no Acórdão. E como já decidiu o STJ, “estando os fatos
devidamente enfrentados e a decisão embargada adequadamente
fundamentada, não há confundir omissão com decisão contrária aos
interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I. 1.273.522-SP,
j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).” (Embargos de
Declaração no 0013073-46.2014.8.26.0229/50000, relator Aroldo
Viotti, j. 27.06.2019).
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se
robustamente fundamentado e em perfeita harmonia com os
elementos dos autos e com a jurisprudência e a legislação incidentes
sobre
a
matéria.
REJEIÇÃO.”
(Embargos
Declaratórios
no
1050060-10.2014.8.26.0053/50000,
relator
Jarbas
Gomes,
j.
26.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017796-86.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 11.382 - LA
4
Por outro lado, oportuno anotar que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático; não é crível exigir do julgador expressa
menção a todos os artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se
inexistir negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro
que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes
ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed.
1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de que
as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as questões
suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de modo
suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340). "Desnecessidade de o Juiz
responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
Nesse sentido, precedentes desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Efeitos
Infringentes

Prequestionamento
O acolhimento dos embargos declaratórios
predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art.
1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente)

Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O V. Julgado embargado
aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos
rejeitados.”
(Embargos
Declaratórios
no
2200063-80.2018.8.26.0000/50001, relator Marcelo L. Theodósio, j.
25.06.2019)
“Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inocorrência.
Finalidade
infringente.
Propósito
de
prequestionar
matéria
infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores.
Rejeição.”
(Embargos
Declaratórios
no
2222477-72.2018.8.26.0000/50000,
relator
Aroldo
Viotti,
j.
24.06.2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/CARÁTER PROTELATÓRIO - Efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017796-86.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 11.382 - LA
5
Infringentes - Prequestionamento - O acolhimento dos embargos
declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos
apontados no artigo 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil,
quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até
mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado - Inexistência
de quaisquer dessas hipóteses - O julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela
parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
a sua convicção - Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF -
Embargos com o mesmo teor já julgados por esta Colenda Câmara -
Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do disposto nos arts. 80, inciso VII, 81 e 1.026, todos do Novo
CPC - Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.” (Embargos
Declaratórios no 2103761-86.2018.8.26.0000/50002, relator Oscild de
Lima Júnior, j. 11.06.2019).
Em suma, o inconformismo da embargante com o resultado
da demanda não autoriza os embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)